Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-67.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800816-67.2022.8.14.0080

APELANTE: MIGUEL FRANCISCO PINHEIRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DECADÊNCIA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CPB (estelionato).

II. Questão em discussão

2.
Os argumentos da defesa:

•
Decadência do direito de representação
, alegando que o prazo de seis meses deveria ser contado a partir do primeiro empréstimo feito mediante fraude.

•
Atipicidade da conduta
, sob o argumento de que a vítima emprestou o dinheiro visando lucro e não por ter sido induzida a erro, e que não houve dolo por parte do acusado.

•
Nulidade da dosimetria da pena
, questionando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu.

•
Ausência de fundamentação para a pena de multa
e para a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
As teses de julgamento adotadas na decisão:

• A
preliminar de decadência foi rejeitada
corretamente, com base no artigo 38 do Código de Processo Penal (CPP), pois o prazo decadencial conta-se a partir da ciência da autoria do delito.

• A tese de
atipicidade da conduta e insuficiência de provas
não foi acolhida, pois o dolo no estelionato consiste em obter vantagem ilícita mediante ardil, o que restou comprovado nos autos. O fato de a vítima buscar lucro não descaracteriza a fraude. Houve prova da materialidade e da autoria a afastar a tese de insuficiência probatória.

• A
dosimetria da pena foi considerada parcialmente adequada
, pois a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Quanto a personalidade, esta deve ser afastada, pois a fundamentação se revelou inidônea.

• A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi justificada
por sua suficiência, ante o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Prazo de decadência conta da ciência inequívoca do fato delituoso e sua autoria. Presença da materialidade e autoria. Dolo verificado, com a intenção manifesta de causar o engodo. Afastamento do vetor personalidade, ante a fundamentação inidônea. Os demais vetores corretamente valorados, em virtude de extrapolarem o tipo penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se mostra suficiente no caso em comento.

Dispositivo relevante citado: art. 38 do CPP; art. 44 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 5002405-41.2021.8.13.0327 1.0000.23.143191-7/002, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024; TJ-SP - APR: 00007422120118260493 SP 0000742-21.2011.8.26.0493, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 23/01/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020; TJ-GO - Apelação Criminal: 02514068820158090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação,
para afastar a circunstância judicial da personalidade e assim redimensionar a pena, que resta em definitivo no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito a serem aplicadas pelo juízo das execuções,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800816-67.2022.8.14.0080

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MIGUEL FRANCISCO PINHEIRO ALVES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MIGUEL FRANCISCO PINHEIRO ALVES contra a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CPB (estelionato).

Consta na inicial, que:
“(...) Em meados de maio de 2021, Miguel Francisco Pinheiro Alves, exercendo cargo em comissão de chefe da UNAJ da Comarca de Bonito, solicitou empréstimo de dinheiro à vítima, Demis da Silva Arruda, que exercia o cargo de Oficial de Justiça na mesma comarca. Inicialmente, a vítima indicou seu irmão, Nederlande Arruda, que emprestou R$ 4.000,00 ao réu. Posteriormente, a vítima emprestou mais dinheiro ao réu após vender um veículo. O réu alegou que precisava do dinheiro para supostos contratos com o Instituto Evandro Chagas e a Prefeitura Municipal de Barcarena, apresentando notas fiscais e contratos que, segundo ele, foram fornecidos por sua esposa, Nilceia Regina Castro Alves. Após o último empréstimo, o réu confessou que os contratos eram falsos e que usou o dinheiro para tentar regularizar a empresa de sua esposa, não quitando nenhuma parcela da dívida. (...)”.

Em razão disso, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Miguel Francisco Pinheiro Alves por incurso no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente e, no ID n.º 99853045, sobreveio sentença condenatória condenando o réu nas penas do art. 171,
caput
, do CPB.

O Réu recorreu, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a decadência do direito de representação da vítima; (ii) atipicidade da conduta e insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena-base no mínimo legal; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

Das Preliminares

1.1
Da decadência do direito de representação

A defesa de Miguel Francisco Pinheiro Alves insiste na tese de que houve decadência do direito de representação da vítima. Alega que o prazo para representação criminal deveria ser contado a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento do autor do crime, e não do momento em que a vítima teve ciência do ardil ou da fraude. A defesa argumenta que, como o primeiro empréstimo ocorreu em 25 de maio de 2021 e a representação só foi feita em 11 de julho de 2022, o direito de representação da vítima decaiu
.

No caso de estelionato, o prazo decadencial de seis meses para representação, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, começa a contar a partir do dia em que a vítima toma conhecimento inequívoco de que foi induzida a erro mediante ardil. Mesmo se tratando de um crime continuado, o prazo decadencial conta-se a partir da ciência do ardil, e não de cada ato isolado.

No caso, a vítima só teve ciência inequívoca da fraude em 18 de janeiro de 2022, pois foi somente nessa data que o acusado confessou que os contratos e notas fiscais apresentados como garantia dos empréstimos eram falsos. Foi a partir daí que a vítima soube que participara de um engodo. Assim, tendo a representação criminal sido apresentada em 11 de julho de 2022, não há falar em decadência do direito.

Com base nos argumentos apresentados, a tese de decadência do direito de representação não merece prosperar, pois o prazo decadencial foi corretamente considerado a partir do momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco da fraude, e não do primeiro empréstimo.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ESTELIONATO - ART. 171 DO CP - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME - PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. - A ciência da vítima acerca da prática do crime deve ser inequívoca para dar início ao prazo decadencial, não bastando meras suspeitas, de modo que não pode ser extinta a punibilidade do réu pela decadência com base na data em que a vítima apenas começou a desconfiar de um golpe, mas ainda tinha confiança no acusado, como ocorreu no caso concreto. VOTO DIVERGENTE: - Necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da demora de representação da vítima, com base no § 5º do art. 171 do CP, trazido pela Lei n. 13.964/19, se a denúncia fora oferecida posteriormente à entrada em vigor da referida lei. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 5002405-41.2021.8.13.0327 1.0000.23.143191-7/002, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024).

2.

Do mérito

2.1

Da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas

No mérito, a defesa alega, em síntese, a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação. Após análise minuciosa dos autos, apresento meu voto,
afastando a tese de atipicidade da conduta e insuficiência de provas
, e mantendo a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

A autoria e a materialidade do crime de estelionato são comprovadas pelos
depoimentos da vítima, do acusado e das testemunhas
, tanto na fase inquisitiva quanto durante a instrução processual, juntamente com os
comprovantes de depósitos
realizados pela vítima na conta do acusado. Além disso, a
falsidade dos documentos apresentados pelo acusado
(contrato e notas fiscais) foi constatada durante a investigação policial.

A vítima Demis da Silva arruda em seu depoimento afirmou que conhecia o acusado, Miguel Francisco Pinheiro Alves, há alguns anos, sendo que eles mantinham uma relação de amizade e confiança. Eles eram colegas de trabalho e a relação sempre foi amistosa. Afirmou que antes dos fatos, Demis e outros colegas já haviam emprestado pequenas quantias para Miguel, e ele sempre pagava, mas que em 2021, Miguel relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo. Inicialmente, Demis indicou seu irmão, Nederlande Arruda, que emprestou R$4.000,00 com juros de 10% ao mês, com Demis como garantidor.

Disse em seu depoimento, ainda, que Miguel informou que a empresa de sua esposa tinha contratos com o Instituto Evandro Chagas e com a Prefeitura de Barcarena e precisava de dinheiro para regularizar débitos. Ele apresentou um contrato e notas fiscais. Esses documentos aparentavam ser legítimos. A partir daí, Demis fez sucessivos empréstimos para Miguel, totalizando R$150.200,00, com a promessa de juros de 10% ao mês. Os empréstimos ocorreram entre maio e outubro. Posteriormente, Miguel informou que os contratos e as notas fiscais eram falsos e que havia utilizado o dinheiro para tentar regularizar a empresa de sua esposa.

A testemunha Nilson dias da Costa, em seu depoimento, asseverou que Nilson afirmou que Miguel lhe pediu R$10.000,00 via WhatsApp. Que o pedido foi feito com a mesma alegação de que a empresa da esposa de Miguel tinha valores a receber de contratos.

Antônia Karline Ferreira Braga confirmou que nunca emprestou dinheiro para Miguel, mas ela sabia que Miguel pedia pequenos empréstimos para Nilson, seu colega de trabalho. Ela relatou que ficou surpresa ao saber que Demis havia emprestado todo o dinheiro da venda de seu veículo Hilux, pois ele era cuidadoso com suas finanças. Ela também mencionou que a vítima chegou a mostrar um contrato da empresa da esposa do réu quando ofereceu a representação contra o réu. Antônia sabia que Nilson havia emprestado R$ 10.000,00 para Miguel, usando a mesma justificativa dos contratos da empresa.

Miguel Francisco Pinheiro Alves
, deu diferentes declarações em seus depoimentos, tanto na fase policial quanto em juízo.

Miguel confirmou que solicitou dinheiro emprestado à vítima, Demis da Silva Arruda, com a intenção de pagar as dívidas da empresa de sua esposa,
NR de Almeida Castro Serviço.
Ele alegou ter apresentado à vítima notas fiscais e contratos da empresa de sua esposa, mesmo desconfiando que esses documentos não eram verdadeiros. Miguel informou que todo o dinheiro emprestado foi utilizado para pagar débitos da empresa de sua esposa. Os valores emprestados foram depositados em uma conta bancária de sua titularidade na Caixa Econômica Federal (CEF), que era utilizada por sua esposa.

Ele confirmou ter solicitado vários empréstimos à vítima ao longo de 2021, totalizando R$ 150.200,00. Afirmou que a vítima ofereceu o dinheiro emprestado com o objetivo de obter lucro.

Miguel afirmou que nunca teve intenção de enganar a vítima, e seu objetivo era regularizar a empresa para participar de licitações e obter contratos e receita, para então pagar a dívida dos empréstimos. Que a vítima sabia que só seria paga com o retorno das atividades da empresa.

O réu se recusou a responder às perguntas feitas pelo magistrado e pela representante do Ministério Público, em juízo.

A defesa de Miguel Francisco Pinheiro Alves argumenta que sua conduta seria atípica, pois não teria havido dolo de sua parte, configurando apenas um ilícito civil. Alega que o acusado tinha a intenção de regularizar a empresa de sua esposa e que a vítima tinha conhecimento dos riscos da operação financeira. Também alega que as provas seriam insuficientes para comprovar a ocorrência do estelionato.

O dolo, no caso do estelionato, consiste na vontade livre e consciente de empregar meio fraudulento para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso em questão,
há fartas provas de que o acusado agiu com dolo
.

O réu apresentou à vítima um contrato e duas notas fiscais falsas, com o objetivo de induzi-la a erro e obter empréstimos para supostamente regularizar débitos da empresa de sua esposa.

O depoimento da vítima, Demis da Silva Arruda, foi detalhado e consistente em apontar que o acusado usou de artifícios para obter os valores, abusando da relação de confiança entre eles. A vítima relatou que o acusado lhe apresentou uma história, informando que sua esposa possuía uma empresa com contratos a receber, e que precisava de empréstimos para regularizar débitos, com promessa de juros de 10% ao mês, o que caracterizou o ardil e a vantagem ilícita.

Como dito, a defesa alega que o caso se trata de um mero inadimplemento contratual, um ilícito civil. No entanto, a análise das provas demonstra que
a conduta do acusado ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual
. O réu utilizou-se de fraude para obter vantagem ilícita, configurando o estelionato, e não apenas um problema de inadimplência. O uso de documentos falsos, aliado à promessa de lucros e à relação de confiança para obter os empréstimos, caracterizam o dolo e o ardil necessários para configurar o crime.

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, mas as provas produzidas demonstram, de forma inequívoca, que o acusado obteve vantagem ilícita mediante fraude, causando prejuízo à vítima. O acusado confirmou os fatos em seu depoimento policial, e a vítima apresentou um relato coerente e detalhado dos fatos. A tese de que a vítima pretendia obter lucros com a operação, e por isso, teria conhecimento dos riscos, não afasta a tipicidade da conduta, já que não elimina o dolo e o ardil empregado pelo réu.

A defesa também alega que a sentença foi omissa ao não considerar que a vítima declarou ter emprestado o dinheiro com o objetivo de obter lucros maiores do que os oferecidos por operações bancárias. No entanto, o objetivo da vítima em obter lucro não descaracteriza o crime de estelionato, já que o dolo e o ardil do acusado foram comprovados nos autos. Além disso, a sentença foi clara ao remeter os autos ao Ministério Público para apurar a eventual conduta delituosa da vítima.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o estelionato não se caracteriza quando existe uma negociação civil sobre a dívida, mas o caso em questão ultrapassa a esfera de um mero descumprimento contratual, configurando o crime de estelionato. Observemos:

Estelionato – Cheque emitido "pós-datado" ou "pré-datado" para garantia de dívida – Conjunto probatório indicando existência de ardil visando a obtenção de vantagem ilícita – Conduta tipificada no art. 171, caput, do CP - Entendimento O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a frustração no pagamento de cheque pós-datado – também denominado "pré-datado" – não configura o crime de estelionato, ao menos na modalidade emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, na medida em que não se trata de ordem de pagamento à vista, mas de documento ofertado em garantia de dívida. O afastamento da tipicidade criminal depende, todavia da análise das particularidades de cada caso, uma vez que a emissão de cheque, em tais situações, pode caracterizar o crime de estelionato em sua forma fundamental se restar demonstrado o emprego de ardil, de fraude, visando a obtenção de vantagem ilícita. Estelionato – Agente que emprega expediente fraudulento para obter vantagem ilícita – Conduta que ultrapassa a esfera do mero ilícito civil – Tipicidade Em restando comprovado ter o agente, agindo com dolo prévio, empregado expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não se concebe corresponder a prática delituosa a mero ilícito civil. (TJ-SP - APR: 00007422120118260493 SP 0000742-21.2011.8.26.0493, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 23/01/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

Desta feita, rechaço o pedido de atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

2.2

Da reforma da pena

Subsidiariamente, a ré pleiteia a reforma da pena para retirar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, quais sejam, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências.

Assim fundamentou o juiz singular quanto à culpabilidade: “
sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Constata-se que o réu abusou da relação de amizade que tinha com a vítima para lhe enganar e subtrair quantias, sempre o enganando com falsas promessas, apresentando assim culpabilidade em grau elevado (desfavorável)”.

Compreendo que a culpabilidade do réu, Miguel Francisco Pinheiro Alves, deve ser mantida como desfavorável, conforme a análise realizada pelo juiz
a quo
. A reprovabilidade da conduta de Miguel se mostra elevada, dado que ele
abusou da relação de amizade e confiança
que mantinha com a vítima, Demis da Silva Arruda, para obter vantagem ilícita.

Miguel aproveitou-se do vínculo de amizade e da confiança depositada por Demis para enganá-lo. O réu era conhecido da vítima há anos e mantinha um relacionamento amistoso.

Desta feita, mantenho desfavorável o vetor da culpabilidade.

No concernente à personalidade, o magistrado
a quo
asseverou: “
agiu com frieza emocional, passionalidade e egoísmo acima da média do homem comum, tendo tramado todo um ardil para engabelar a vítima, sempre agindo com artimanha e dissimulação, se endividando também com outras pessoas do trabalho e da cidade, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade. Vale ressaltar que a legislação processual penal não existe qualquer conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria do magistrado, ou mesmo o arrimo em documentos médicos, para que seja feita a avaliação da personalidade, sendo certo que a intenção do legislador foi autorizar o magistrado a realizar tal avaliação unicamente com os conhecimentos que possui, somados a realidade fática extraída dos autos (desfavorável)
;

A análise da personalidade do réu, Miguel Francisco Pinheiro Alves, não deve ser utilizada para aumentar a pena-base. A decisão do juízo
a quo
de considerar a personalidade desfavorável carece de fundamentação adequada e de elementos concretos nos autos.

O fato de Miguel ter cometido o crime de estelionato não comprova, por si só, que sua personalidade seja tendenciosa à criminalidade. Não há histórico de outros crimes ou comportamento antissocial demonstrado nos autos. A certidão de antecedentes criminais do réu informa que ele não possui registros criminais.

A simples prática de um crime, por mais reprovável que seja, não demonstra uma personalidade criminosa. Esses elementos são inerentes ao tipo penal do estelionato, sendo que o dolo, isto é, a intenção de enganar, é um elemento essencial para a configuração do crime.

Assim, entendo por bem afastar o vetor da personalidade.

Já as circunstâncias, foram assim fundamentadas:
“forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que foi praticado através das relações e no ambiente de trabalho, onde o acusado exerce cargo de relevância e responsabilidade, aproveitando-se da credibilidade oriunda da função para execução do crime (desfavorável)”
.

A análise das circunstâncias do crime, no caso de
Miguel Francisco Pinheiro Alves
, justifica a manutenção da valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
. A forma como o crime foi praticado, aliada ao contexto em que ocorreu, demonstra uma reprovabilidade que exige uma resposta penal mais severa.

O delito foi perpetrado no ambiente de trabalho do acusado, no Fórum da Comarca de Bonito, onde ele exercia um cargo público comissionado de relevância
.

Essa circunstância agrava a conduta, uma vez que o réu se aproveitou da credibilidade da função e do local de trabalho para enganar a vítima. O fórum, um local que deveria inspirar confiança, foi usado como palco para o crime, o que demonstra um abuso da função pública e quebra da confiança depositada pela sociedade no poder judiciário.

Logo, mantenho negativado vetor circunstância.

Por fim, a circunstância judicial das consequências foi tida como desfavorável, sob os seguintes argumentos:
“as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são gravíssimas, ante o significativo prejuízo causado à vítima, inexistindo qualquer possibilidade de ressarcimento ou mesmo diminuição do dano (desfavorável)”.

A análise das consequências do crime no caso de Miguel Francisco Pinheiro Alves justifica a manutenção da valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
, em razão da expressividade do prejuízo causado à vítima. Embora o prejuízo financeiro seja um elemento inerente ao tipo penal de estelionato, a sua magnitude, no caso em questão, extrapola o que se espera em um delito desta natureza, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

O montante de R$ 150.200,00 (cento e cinquenta mil e duzentos reais) representa um prejuízo considerável para a vítima Demis da Silva Arruda. Este valor, que inclui o montante obtido com a venda do seu automóvel, demonstra a gravidade do dano patrimonial sofrido. Um prejuízo desta monta não pode ser considerado uma consequência ordinária do crime de estelionato, justificando uma resposta penal mais rigorosa. A expressividade do valor demonstra que a ação do réu causou um impacto significativo na vida financeira da vítima.

A ausência de qualquer forma de ressarcimento ou diminuição do dano agrava ainda mais as consequências do crime. O réu não demonstrou
nenhum esforço
para reparar o dano causado à vítima, o que demonstra a sua
falta de comprometimento
em amenizar os efeitos negativos do delito. A ausência de pagamento da dívida por parte de Miguel, demonstra um
descaso
com as consequências de seus atos.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - MÉRITO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO - INERENTES AO TIPO PENAL - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE SE REVELAM DESFAVORÁVEIS AO APELANTE - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CABIMENTO - APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA - PREJUDICADO - RECURSO NÃO PROVIDO. – (...)
O fato da vítima ter experimentado expressivo prejuízo patrimonial, sem qualquer ressarcimento posterior, é circunstância que deve ser considerada em desfavor do autor da infração penal, sobretudo porque a perda definitiva do patrimônio não é elemento imprescindível para a caracterização do delito de estelionato - Não há como considerar que possuem a mesma gravidade um delito de estelionato no qual a vítima acaba recuperando o prejuízo experimento e um delito de mesma espécie no qual o patrimônio se perde ou deteriora em razão da conduta perpetrada pelo autor do crime.
(...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 0069084-11.2010.8.13.0290 Vespasiano, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 02/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 659 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. No crime de estelionato, em que a infração ocorre de forma clandestina, a palavra da vítima assume uma preponderante importância, pois pode ser a única ou principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da acusada. Assim, se o relato da vítima sobre os fatos é seguro, coerente e harmônico com as demais provas carreadas aos autos, como é o caso em questão, essas declarações devem prevalecer sobre a negativa de autoria da apelada, sobretudo porque foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. 2. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. No caso, a conduta da apelada acarretou consequências que não se mostram normais a espécie, mormente porque o prejuízo financeiro sofrido pela vítima foi bem grande, abarcando toda a economia de anos de trabalho para aquisição da casa própria. 3. A a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 4. Tratando-se de delitos praticados na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à luz da Súmula 659 do STJ, impõe-se a aplicação de somente uma das penas acrescida de 2/3 (dois terços), considerando que no caso houve 14 (quatorze) saques realizados na conta bancária da vítima para serem repassados à apelada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 02514068820158090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Desta feita, entendo que o vetor foi negativado de forma escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Com o afastamento de uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, faz-se mister o redimensionamento da pena-base. Tomo por parâmetro da fração de 1/6, amplamente aceita em nossa jurisprudência, de modo que com a negativação de três vetores judiciais, deve restar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, cada dia-multa,
a ser cumprida no regime aberto
.

Tal pena será fixada em definitivo, haja vista a inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição.

2.3

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

Embora o réu tenha circunstâncias judiciais em seu desfavor, entendo suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o fato do delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, razão pela qual aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser conferida pelo juízo das execuções, tudo em conformidade com o art. art. 44 do Código Penal.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a circunstância judicial da personalidade e assim redimensionar a pena, que resta em definitivo no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito a serem aplicadas pelo juízo das execuções, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2025